Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018535-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), EDSON FIDELIX DA SILVA - ME - CNPJ: 13.676.081/0001-96 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018535-16.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: EDSON FIDELIX DA SILVA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO - AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de ação revisional em que se discute os encargos cobrados no contrato objeto da execução, ainda que julgada parcialmente procedente, não é suficiente para o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, se não houve o trânsito em julgado, de modo que não há certeza se haverá modificação dos encargos contratados e excesso de execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON FIDELIX DA SILVA - ME contra a decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL AS sem efeito suspensivo, por entender ausentes os requisitos do § 1o do artigo 919 do CPC/15.

Em síntese, sustenta a agravante que indicou bem imóvel para garantia do juízo e comprovou que move ação revisional em face do recorrido, a qual foi julgada procedente para revisão de taxas aplicadas no contrato objeto da execução.

Assevera que os valores executados serão minorados e consequentemente haverá excesso da execução, devendo ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos, a fim de evitar a expropriação antes da apuração do valor efetivamente devido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal indeferida (ID 27370495).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 29984462).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente/embargado/agravado moveu em desfavor da executada/embargante/agravada Execução de Título Extrajudicial, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário no 492.101.000, no valor de R$ 284.261,72 (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos).

Narra o executado que antes mesmo da citação foram opostos os embargos à execução, nos quais indicou bem imóvel para garantia do juízo e requereu a aplicação dos efeitos suspensivos quanto à tramitação e consequente atos expropriatórios na ação de execução.

Destaca que ajuizou ação para revisionar o contrato que deu origem à execução, a qual foi julgada procedente.

Pois bem.

Nos termos do art. 919 do CPC/2015, em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Nesse sentido:

“Após oscilações no entendimento, o STJ consolidou jurisprudência de que para atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor deve-se cumprir três requisitos: ‘apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)’ (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31/05/2013, grifos no original).” (STJ – 1a T. – EDcl no AREsp 173.841/PE – Relator: BENEDITO GONÇALVES – j. em 01/10/2013, DJe 14/10/2013)

No caso, embora a execução se encontre garantida pela caução conforme alega a agravante, não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas à suspensão reclamada e indeferida na origem, ante a ausência da verossimilhança das alegações necessária para o preenchimento dos requisitos legais.

Isto porque, além de a agravante não negar a dívida, o fato de ter ajuizado ação revisional para discutir os encargos cobrados no contrato que originou a ação de execução, ainda que esta tenha sido julgada parcialmente procedente, não é suficiente para demonstrar a relevância da sua fundamentação e consequente concessão do efeito suspensivo aos embargos.

Até porque, a referida demanda não transitou em julgado, pendendo de julgamento o Recurso de Apelação cível no 1002255-75.2018.8.11.0041, de modo que não há certeza se haverá modificação dos encargos contratados e se de fato o valor executado não corresponde ao devido, existindo o alegado excesso de execução.

Logo, ausente um dos requisitos legais, no caso, a relevância da fundamentação, desnecessário discorrer sobre o perigo da demora.

Portanto, escorreita a decisão singular quanto ao recebimento dos embargos do devedor sem o efeito suspensivo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. GARANTIA DO JUÍZO E DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS No 7/STJ E NoS 282 E 283/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese, os agravantes não provocaram a discussão relativa ao art. 620 do CPC/1973 quando da oposição dos embargos de declaração na origem. Aplicação da Súmula no 282/STF.

3. No caso concreto, não há violação dos arts. 11, 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, visto inexistir omissão ou contradição no acórdão recorrido, que tampouco carece de fundamentação idônea, apresentando, em verdade, julgamento contrário à pretensão da parte, o que não importa por si só violação de norma de regência dos aclaratórios ou ausência de prestação jurisdicional. 4. Rever a conclusão de que o juízo não foi garantido e de que não há iminente dano de difícil reparação (art. 739-A, § 1o, do CPC/1973) reclama o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, por força da Súmula no 7/STJ. Precedentes.

5. O tribunal estadual, com fundamento na interpretação do art. 585, § 1o, do CPC/1973, decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a ação revisional não transitada em julgado não impõe a suspensão da execução. Aplicação da Súmula no 283/STF.

6. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp 1291685/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020